Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727252-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANDREINA SANTOS ARAUJO AGRAVADO: ESPÓLIO DE OLAVO FAUSTINO DE ALMEIDA D E S P A C H O Conforme certidão de ID Num. 49364340 o agravado não pôde ser intimado por não constar nos autos o seu endereço. Todavia, verifica-se na ação no 0702447-46.2022.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que a interessada Eufrosina da Cruz Bezerra move ação de despejo em desfavor da ora agravante, referente ao mesmo imóvel em discussão no presente agravo de instrumento, onde a agravante pede a usucapião em desfavor do Espólio de Olavo Faustino de Almeida. Assim, para garantir a efetividade de eventual decisão judicial a ser tomada neste agravo de instrumento e na ação principal, cadastre-se e intime-se a interessada Eufrosina da Cruz Bezerra, nascida em 24/01/1952, RG 5338685 SSP/PA, CPF no 104.48.572-91, residente e domiciliada na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, no 1116, Ed. Plaza Viena, Apto 1103, Bairro São Brás, Belém – PA, CEP 66.063-000, conforme informações extraídas dos autos 0702447-46.2022.8.07.0011, por seu advogado Hugo Marques Barbosa de Souza, OAB/DF 40.091, para se manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, respondendo ao agravo de instrumento e esclarecendo, inclusive, sobre a sua condição de inventariante e administradora do espólio, como afirma em sua inicial da ação de despejo (ID no 126725817, pág. 4 da ação 0702447-46.2022.8.07.0011), bem como sobre o interesse em se habilitar nos autos principais, em que se busca a citação do espólio. Cadastre-se o referido advogado como patrono da interessada Eufrosina. Concedo à agravante (Maria Andreina) os benefícios da justiça gratuita, conforme declaração de hipossuficiência de ID no 48762287. Publique-se e intime-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador